Tribunal: CARF
Processo: 10875.723067/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723067/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.439 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise
do indébito pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2007 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a
legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 23884.02827.230109.1.3.02-1349, em 23.01.2009, e-fls. 05-
15, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$183.533,16 do ano-calendário de 2007 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 202-207:
Para as empresas optantes do regime de tributação de Lucro Real, a apuração de
saldo credor de IRPJ é feito quando do levantamento do Balanço Patrimonial, ou seja, no
encerramento do exercício social, em geral, em 31 de dezembro do ano-calendário, salvo
situações especiais tais como incorporação, fusão, cisão, encerramento de atividades. É
nesta data que determina-se o resultado do exercício – lucro ou prejuízo –, aferindo-se (ou
não) débito (a pagar) ou crédito (a restituir) do IRPJ. O confronto do débito apurado com
as antecipações já efetuadas no período é que levarão à apuração (ou não) de saldo
credor.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723067/2013-11
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

Dentre as antecipações podemos citar o imposto de renda pago no exterior sobre
lucros, rendimentos e ganhos de capital, o imposto de renda retido na fonte, o imposto de
renda retido na fonte por Órgão Público, o imposto pago incidente sobre ganhos no
mercado de renda variável, o imposto de renda mensal pago por estimativa.
É possível, também, a apuração de saldo credor pelo contribuinte quando ele optou
pelo lucro real trimestral ou pelo lucro presumido. Estes casos ocorrem, normalmente,
quando o contribuinte sofre retenções de fonte no período (IRRF ou retenções por Órgão
Público) e, no encerramento do trimestre, quando o valor retido é superior ao do tributo
devido.
Conforme Ficha 12 A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em
Geral) da DIPJ/2008, a Interessada informa que o saldo negativo foi apurado em virtude
das deduções terem sido superior ao imposto devido no período.
O valor do saldo negativo constante em DIPJ/2008 é de R$ 183.533,17 (cento e
oitenta e três mil, quinhentos e trinta e três reais e dezessete centavos), conforme fls. 176.
A Interessada, optante pelo lucro real anual, foi notificada, através da Intimação
SEORT/DRF/GUA no 1563/2013, a apresentar documentos comprobatórios das retenções
não confirmadas pelo SCC – Sistema de Controle de Créditos, assim como a
comprovação do imposto de renda pago no exterior, declarados no PER/DCOMP no
23884.02827.230109.1.3.02-1349.
Em atendimento à intimação, o interessado apresentou esclarecimentos a respeito
do IR pago no exterior e retenções não confirmadas pelo SCC, acompanhados de
documentação digitalizada, conforme fls. 28 a 162.
Com referência ao IR pago no exterior, o interessado apresentou diversos
documentos, (fls. 140 a 162) dentre eles documento do imposto de renda declarado à
Administração Federal de Ingressos Públicos – AFIP (Receita Federal) da Argentina, com
tradução juramentada, apurado pela Yamaha Motor da Argentina S/A, da qual o
contribuinte é acionista com uma participação de 10% (dez por cento) conforme mostram
as Fichas 34 e 35 da DIPJ/2008, de fls. 182 e 183.
Esclareça-se que a previsão legal para a compensação com imposto pago no
exterior está prevista no caput do art. 15 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [...].
Por sua vez, o art. 26, §2o, da Lei no 9.249, de 26/121995 estabelece que: [...]
Ainda, o art. 16, §2o, da Lei no 9.430/1996, disciplina que: [...]
Entretanto, feita a análise dos documentos trazidos pela interessada, verificou-se
que não foi atendido o quesito exigido no Inciso II, §2o, do artigo 16, da Lei no
9.430/1996, qual seja, a apresentação do documento de arrecadação do imposto pago no
exterior.
Nota-se que, pela falta do comprovante de imposto de renda pago no exterior, não é
possível confirmar o IR pago no exterior para fins de composição do crédito de saldo
negativo utilizado na compensação do PER/DCOMP, objeto da presente análise.
Dessa forma, o IR pago no exterior não poderia ser compensado e fazer parte da
composição de crédito do PER/DCOMP em análise.
Em relação ao IRPJ retido na fonte, o sistema não confirmou as fontes pagadoras,
em função da possibilidade de parte dessas retenções serem relativas a rendimentos de
grupos de consórcios, e não da administradora de bens, e solicitou confirmação, de
acordo com a tabela abaixo:

CNPJ da Fonte Pagadora
Código de Receita
Valor do Principal
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

03.384.738/0001-98
6800
R$ 127.543,62
07.002.898/0001-86
6800
R$ 26.307,84
60.746.948/0001-12
6800
R$ 863.120,42

Em resposta à intimação SEORT/DRF/GUA no 1563/2013, o contribuinte
apresentou os Informes de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte fls. 48, 49 e 51,
emitidos pelas fontes pagadoras cujos números de CNPJ conferem com os declarados no
PER/DCOMP.
Em consulta ao sistema DIRF (fls. 193 a 196), da Receita Federal do Brasil, no
ano-calendário 2007, verificamos que as retenções não confirmadas pelo sistema se
encontram declaradas pelas fontes pagadoras, de acordo com as informações declaradas
pelo contribuinte no PER/DCOMP no 23884.02827.230109.1.3.02-1349, conforme fls. 05
a 14.
Com relação aos recursos que geraram as retenções de IRRF, objeto do
PER/DCOMP em análise, esclarece o contribuinte que são de titularidade exclusiva da
Administradora de consórcio, mantendo a individualização e contabilização das contas de
forma segregada com relação aos recursos próprios da administradora e dos grupos de
consórcios, conforme fls. 30 a 32.
Explica, ainda, a empresa que a escrituração contábil das receitas é efetuada por
regime de competência, enquanto que nos informes de rendimentos a receita é
reconhecida quando ocorre a retenção do IRRF, ou seja, pelo regime de caixa,
demonstrado na documentação apresentada anexa a este.
Em relação às demais estimativas compensadas, o Sistema de Controle de Créditos
– SCC não confirmou a quitação total informada, conforme fls. 198.
O débito referente ao imposto de renda mensal pago por estimativa de junho/2007,
no
valor
de
R$
92.297,52,
foi
compensado
no
PER/DCOMP
no
40830.95166.240707.1.3.02-7063.
O PER/DCOMP no 40830.95166.240707.1.3.02-7063 foi tratado no processo de
crédito no 10875.901536/2012-51, cujo pleito foi considerado não homologado, conforme
fls. 199 a 201.
Assim sendo, o imposto de renda mensal pago por estimativa, referente à
junho/2007, no valor de R$ 92.297,52, não pode compor o saldo negativo de IRPJ por
não se tratar de crédito líquido e certo, com base no artigo 170 do CTN.
Deste modo, recalculando os valores da Ficha 12 A (Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real – PJ em Geral), da DIPJ 2008, temos como saldo negativo para o ano-
calendário 2007 o valor de R$ 103.955,87 (cento e três mil, novecentos e cinquenta e
cinco reais e oitenta e sete centavos) [...].
3- Conclusão
Isto posto, proponho, com base nas considerações retro, a homologação parcial da
Declaração de Compensação, até o limite do crédito apurado. [...]
4- Despacho Decisório
No uso das atribuições conferidas pelo artigo 4o, inciso IX, da Portaria DRF
Guarulhos n.o 82, de 25.04.2011, e alterações posteriores, combinado com o artigo 241,
Inciso I, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e alterações, publicado no Diário Oficial da
União de 17 de maio de 2012, e com base no parecer supra do Serviço de Orientação e
Análise Tributária - SEORT, que aprovo, por estar de acordo com a legislação aplicável,
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação vinculada a este processo, relativa à
DCOMP no 23884.02827.230109.1.3.02-1349, até o valor de R$ 103.955,87 (cento e três
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/08 no 108-005.325, de 12.11.2020, e-fls. 353-367:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento relativo
ao pagamento do imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto, sendo insuficiente a apresentação da Declaração de Rendimentos
entregue ao Fisco do país de domicílio da empresa no exterior
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Por força do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03/12/2018, as estimativas
informadas como débitos em declaração de compensação devem ser consideradas como
parcelas confirmadas para fins de composição do saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto da
relatora, não reconhecendo o direito creditório em litígio. [...]
Os pontos controvertidos, nos termos da manifestação interposta, a serem
analisados no
presente acórdão são:
i - possibilidade de aceitação como prova de imposto de renda pago no exterior do
documento apresentado pela Impugnante relativo ao imposto de renda declarado à
Administração Federal de Ingressos Argentina - AFIP (Receita Federal) apurado pela
Yamaha Motor da Argentina S/A, devidamente consularizado e traduzido por tradutor
juramentado (fls. 140 a 162), nos termos do disposto no § 2° do artigo 26 da Lei n°
9.249/95 e
ii - reconhecimento do valor de R$92.297,52 como estimativa do mês de junho de
2007. [...]
- DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO EXTERIOR [...]
Desta feita, não comprovado o pagamento/retenção do imposto no exterior, não há
como permitir a dedução do montante correspondente na apuração do IRPJ no Brasil.
Assim sendo, mantenho a glosa efetuada pela DRF.
- DA ESTIMATIVA DE JUNHO DE 2007
Nesse passo, em alinhamento com o entendimento delineado no Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018, de observância obrigatória por parte deste órgão julgador, ex vi o
disposto pelo art. 7o, inc. V da Portaria MF no 341, de 2011, cumpre a este julgador
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

reverter a glosa em análise e levar em conta, na apuração do saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário 2007, a quantia de R$92.297,52. [...]
- DA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2007
Analisando o Despacho-Decisório de fls. 202/207, emitido em 08/01/2014,
verifica-se que houve um equívoco da fiscalização no reconhecimento de direito
creditório no montante de R$103.955,87. Isto porque, pela tabela apresentada no referido
documento, inexistiria direito creditório, havendo, na verdade, saldo a pagar de imposto
de renda [...]
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL Valor Originário Valor Glosado Valor Ajustado [...]
19. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 183.533,17 103.955,87
Assim, considerando a existência de saldo a pagar de R$103.955,87 e a reversão da
glosa efetuada pelo presente acórdão no valor de R$92.297,52, ainda resta valor a pagar
de IRPJ do ano-calendário de 2007 no montante de R$11.658,35, inexistindo, portanto,
saldo negativo a ser considerado para compensação.
Quanto ao equívoco da fiscalização, deve-se ressaltar que, nos termos dos artigos
53 e 54 da Lei no 9.784/99, há o prazo de cinco anos para anular os atos administrativos
dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada a má-fé.
Assim, considerando que o Despacho- Decisório foi emitido em 01/2014, já decaiu o
direito da administração de rever tal ato [...].
Conclusão
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE, não reconhecendo o
direito creditório em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.04.2021 (sexta-feira), e-fl. 373, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 18.05.2021, e-fls. 373-389, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – Preliminarmente
Trata-se de imposto de renda arrecadado na Argentina. Para a comprovação do
recolhimento do imposto de renda no exterior, é necessário apresentar o documento de
arrecadação ao órgão arrecadador do País para que faça o seu reconhecimento e, em
seguida, ao consulado da embaixada brasileira no país para que também o reconheça, e
após tais procedimentos, providenciar para que o documento seja vertido para a língua
portuguesa por meio de tradutor juramentado. Tal procedimento deverá ser feito na
Argentina.
Alternativamente, o contribuinte deverá proceder à tradução juramentada da
legislação do País de origem do recolhimento do imposto de renda que preveja o
recolhimento do imposto de renda, por meio de documento de arrecadação apresentado,
bem como providenciar que os documentos comprobatórios de arrecadação do imposto de
renda sejam vertidos para a língua portuguesa por meio de tradutor juramentado.
Esses procedimentos são demorados, burocráticos, dispendiosos, dependendo da
disponibilidade do Fisco Argentino, bem como do consulado da embaixada brasileira na
Argentina, além do tempo necessário para que o tradutor juramentado possa vertê-los
para a língua portuguesa, do tempo gasto pelo transportador para encaminhar tais
documentos para o Brasil, sendo impossível a sua apresentação na forma exigida pela
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

legislação brasileira, no prazo exíguo de trinta dias, por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade. [...
Deste modo, é lícito ao órgão fiscal autorizar, a juntada posterior dos documentos
probatórios do direito do contribuinte, em razão da particularidade do caso em questão,
que envolve legislação e documentação que devem ser colhidos em país estrangeiro e
vertido para o português, por tradutor juramentado.
Demonstrada a impossibilidade de proceder à juntada de prova documental na
forma imposta pela legislação tributária, por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, por motivo de força maior, a recorrente, excepcionalmente, com base no
artigo 16, § 4o, alínea a, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, requer autorização
para proceder à juntada dos documentos comprobatórios do seu direito juntamente com as
presentes razões de recurso, em homenagem ao princípio da verdade real que norteia os
processos administrativos, requer-se ainda pela eventual conversão do julgamento deste
Recurso Voluntário em diligência, para que sejam analisados os documentos ora
apresentados, os quais comprovam a quitação do imposto de renda no exterior e a
integralidade do saldo negativo pleiteado.
III – Fatos
Trata-se de processo administrativo de crédito de saldo negativo de IRPJ referente
ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor histórico de R$ 183.533,16 o qual
foi utilizado para quitação de tributos, por meio de compensação, tendo apresentado o
PER/DCOMP (com Demonstrativo de Crédito) no 23884.02827.230109.1.3.02-1349 para
quitação de IRRF (código de receita no 5706-02) no valor histórico de R$ 196.062,98.
O despacho decisório no 002/2014 emitido no ano de 2014 havia reconhecido, isto
é, deferido o crédito de R$ 103.955,87. Não admitindo o imposto pago no exterior (R$
183.533,16) que compôs o crédito de saldo negativo utilizado na compensação do
PERDCOMP (23884.02827.230109.1.3.02-1349), objeto do presente litígio.
No despacho decisório (no 002/2014) o débito referente ao imposto de renda
mensal pago por estimativa de junho/2007, no valor de R$ 92.297,52 compensado por
meio do PerDcomp no 40830.95166.24070.1.3.02-7063, também não havia sido aceito
pela RFB por entender a autoridade fiscal que estava pendente de análise no processo
10875.901.536-2012-51. Assim, entendeu que referida estimativa (R$ 92.297,52) não
poderia compor o saldo negativo de IRPJ por não se tratar de crédito líquido e certo, nos
termos do artigo 170 do CTN. [...]
Na declaração de voto, esclarece o julgador que em relação ao IRPJ retido na fonte,
o sistema não confirmou as fontes pagadoras, em função da possibilidade de parte dessas
retenções serem relativas a rendimentos de grupos de consórcios, e não da administradora
de bens, solicitando confirmação dos valores. Em resposta a contribuinte apresentou os
informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, cujos nos de CNPJ conferem os
declarados no Per/Dcomp, portanto, superada a glosa referente ao IRRF (cf fls 356 dos
autos).
Com relação as estimativas “de IR mensal” compensadas e controladas no Sistema
de Controle de Créditos – SCC, a autoridade julgadora menciona que a estimativa de
junho/2007,
no
valor
de
R$
92.297,52
foi
compensado
no
PerDcomp
40830.95166.240707.1.3.02-7063, e tratado no processo no 10875.901536-2012-51 cujo
pleito foi considerado não homologado (fls 199 a 201 dos autos).
O órgão julgador reconheceu o equívoco cometido pela autoridade tributária, no
que tange a glosa desse valor de R$ 92.297,52, e com fundamento no Parecer Normativo
Cosit 02/2018 [...]
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

Entretanto, a autoridade julgadora também se equivoca ao sustentar que o crédito
de R$ 103.955,88 deferido pela autoridade fiscal foi indevido e que na realidade a
contribuinte, ora Recorrente teria saldo a pagar de imposto de renda no montante de R$
11.658,35, o que não está sendo cobrado em razão da prescrição.
Assim concluiu o órgão julgador pelo provimento parcial da manifestação de
inconformidade, com o não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
IV – Comprovação do recolhimento do imposto de renda no exterior, crédito que
compõe o saldo negativo do ano-calendário de 2007
Equivocadamente a autoridade fiscal deixou de reconhecer a quitação de parte do
IRPJ por meio da compensação do imposto recolhido no exterior, no montante de R$
183.533,16, alegando falta de sua comprovação.
O crédito de imposto de renda pago no exterior apresentado pela empresa, glosado
pelo agente fiscal, encontra seu fundamento legal nos artigos 25, 26 e 27, da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 e na Instrução Normativa SRF no 213, de 7 de outubro de 2002, que regulam a
forma, as condições e os limites para a sua utilização.
O artigo 25, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, obriga a pessoa jurídica
a computar os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por ocasião
da determinação da apuração do lucro real da empresa por meio de balanço levantado no
dia 31 de dezembro, descrevendo aí o momento e a forma da sua conversão para a moeda
nacional [...].
Os artigos 26 e 27, da mesma lei, transcritos a seguir, dispõem sobre a
compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital, autorizando o acertamento até o limite desse imposto de renda
incidente sobre o mesmo rendimento no Brasil, que, como sabemos, correspondente a
alíquota de 34% [...].
O § 2o, do artigo 26, da Lei no 9.249, transcrito, informa que, para a compensação
do imposto de renda recolhido no exterior, a manifestante deverá apresentar o documento
relativo ao imposto renda no exterior reconhecido pelo órgão arrecadador do país e pelo
consulado da embaixada brasileira no país em que for devido o imposto.
Em atenção a essa exigência legal, a requerente apresentou cópia autenticada do
documento relativo ao imposto de renda do ano-base 2007, declarado à Administração
Federal de Ingressos Argentina – AFIP, apurado pela Yamaha Motor da Argentina S/A,
devidamente consularizada e traduzida por tradutor juramentado (Doc.).
O artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passou a
permitir a comprovação do pagamento do imposto sobre a renda por meio da simples
apresentação do documento de arrecadação, desde que a empresa demonstre a previsão
desse imposto pela legislação do país de origem, [...].
Assim, a DIPJ da empresa argentina, traduzida e autenticada pelo consulado, em
conjunto com o papel de trabajo (Doc. ) emitido pela Receita Federal Argentina, que
instruíram a manifestação de inconformidade comprovam o recolhimento do imposto de
renda naquele País, possibilitando, dessa forma, a utilização desse crédito – nos limites
estabelecidos pela legislação brasileira – para a compensação de tributos devidos no ano-
calendário 2007.
O referido crédito é composto, dentre outros, pelo valor do imposto de renda pago
no exterior no total de R$ 196, decorrente da participação da Contribuinte em 10% no
capital da coligada Yamaha Motor da Argentina S.A, na época.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

No ano-calendário de 2007, a empresa argentina apurou o lucro tributável no valor
de $ 13.891.052,74 (pesos argentinos), os quais, convertidos em reais à época,
corresponderam ao valor de R$ 7.807.660,67, a título de lucros disponibilizados no
exterior [...].
Do valor acima, a Yamaha Motor da Argentina S.A. recolheu o imposto de renda
naquele país no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), no valor de $3.790.257,55, o
qual, convertido em reais à época, correspondeu ao valor de R$ 2.130.367,32. O valor do
lucro apurado pela empresa argentina e o respectivo imposto pago constam da
“Declaração Jurada” apresentada perante o órgão fiscal da Argentina, devidamente
legalizada e traduzida por tradutor juramentado, conforme anexo (doc.).
Em virtude da participação de 10% no capital da Yamaha Motor da Argentina S.A.,
a Contribuinte tem direito ao valor de R$ 213.036,73 a título de Lucros Disponibilizados
no Exterior, registrado na “Ficha 34”, “Ficha 09A – linha 07” e “Ficha 17A – linha 07”
da DIPJ 2008 da Recorrente (Doc.11).
Considerando (i) a soma das alíquotas dos tributos sobre a renda no brasil
corresponde a 34% (trinta e quatro por cento), ou seja, 25% de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e 9% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e (ii)
a participação de 5,63% no capital da Yamaha Motor da Argentina S.A., a Contribuinte
fez jus à compensação do imposto pago no exterior até o limite de R$ 213.036,73,
entretanto, sendo R$ 195.191,52 referente ao IRPJ (25%) e R$ 17.845,22 referente a
CSLL (9%), conforme disposto no artigo 395 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda aplicável à época).
Desta forma, o imposto de renda quitado no exterior resta comprovado nos
presentes autos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – PEDIDO
Conforme os documentos comprobatórios de recolhimento do imposto de renda e a
legislação argentina trazidas aos autos, traduzidos por tradutor juramentado, fica
comprovado o recolhimento do imposto de renda no exterior, na forma exigida pelos
artigos 26, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995 e 16, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Assim, requer de V.Sa. o provimento deste recurso voluntário para
reformar o acordão recorrido para reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela
recorrente e homologar as compensações efetuadas, como única forma de fazer
prevalecer o Direito e a Justiça!
Caso assim não entendam os senhores julgadores do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requer seja determinada a baixa dos autos em diligência à Delegacia de
Origem para que proceda à análise dos documentos apresentados, para confirmar a
existência dos créditos de IR Exterior de R$ 195.191,52, na forma exigida pelos artigos
26, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995 e 16, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
É o Relatório.

Voto
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$79.577,29 (R$183.533,16 - R$103.955,87) referente ao ano-calendário de
2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. [...]
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27.As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.
O Código de Processo Civil (CPC) previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art.15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 15).
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, §2o).
§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §3o).
§4oPara efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos lucros,
a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes,
exceto na hipótese do inciso II do §10 do art. 394(Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o,
inciso I).
§5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o, inciso II).
§6oOs créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §4o).
§7oRelativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á vencido
o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei no
9.532, de 1997, art. 1o, §5o).
§8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro
real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§9oAplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, fixa:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da
Lei no 9.532, de 1997. [...]
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa. [...]
Art. 9o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, decorrentes de
aplicações ou operações efetuadas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, serão computados nos resultados correspondentes ao balanço levantado em 31 de
dezembro do ano-calendário em que auferidos. [...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. [...]
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real. [...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real. [...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). [...]
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

Art. 14 - A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto. [...]
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
A Solução de Consulta Cosit no 185, de 11 de outubro de 2018, orienta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. Nos casos em que a legislação
do país de origem do lucro imponha a retenção do imposto na fonte, a comprovação do
imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador ou da fonte
pagadora. O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador
do país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado
se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação. Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, §
2o; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio
de 2014, art. 87, § 9o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO
SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários Dispositivos Legais: Decreto
n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o; Instrução Normativa no 1.520, de 4 de
dezembro de 2014, art. 25, § 5oA.
Para fim de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior são considerados disponibilizados para a
controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
O documento redigido em língua estrangeira deve ser acompanhado da versão
para a língua portuguesa. Além deste requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no
exterior não pode exceder o montante do IRPJ devido no Brasil.
A teor do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e do art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, a
pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real positivo, até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços. Além desse requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no exterior não pode
exceder o montante de IRPJ devido no Brasil.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

Assim, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil pode compensar o IRRF sobre tais
rendimentos até o limite do IRPJ incidente, no Brasil, sobre o lucro real decorrente do cômputo
desses rendimentos. Somente há IRPJ devido se houver base de cálculo positiva para aplicação
da alíquota prevista. Para efeito de determinação do referido limite, o IRPJ no Brasil,
correspondente a tais rendimentos deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil. Adicionalmente, o IRPJ a ser compensado deve ser convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago.
Para fins de cálculo do limite legal deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a anos-calendário
anteriores.
Ademais, o IRRF pago sobre rendimentos auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, pode ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes, desde que controlado o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
Diligência
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
examinar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo conforme as
Súmulas CARF no 80 e no 143. Constam nos autos o acervo fático-probatório composto do Livro
Razão, do Livro Diário, dos Papéis de Trabalho da AFIP, de traduções juramentadas, e-fls. 52-
128 e 140-162. No presente caso, no ano-calendário de 2008 houve a apuração do montante a
título de IRPJ devido no valor R$2.611.645,68, e-fl. 176, o que não impede a compensação do
imposto eventualmente pago no exterior no período de apuração, desde que observado o limite
legal. Cabe o cotejo das informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve apresentar para
fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007 fique demonstrado de
forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do indébito pleiteado
no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1003-000.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723067/2013-11

apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007 fique
demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 508
DF CARF MF
Original